Tribunal: TJMT
Processo: 0020821-70.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO/APELADO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SUBSEDE CUIABÁ

Vistos, etc.

Os autos foram retirados de pauta para verificação de possível enquadramento da matéria deduzida no presente recurso com a afetada perante este Tribunal de Justiça, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Analisando detidamente os autos, observo que a matéria deduzida no presente recurso, qual seja, condenação do Município no pagamento retroativo referente à elevação de nível dos servidores efetivos, já deferida aos substituídos processualmente, a partir do protocolo do pedido administrativo,
não
é idêntica à matéria deduzida no incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000 - legitimidade da entidade sindical para substituição dos servidores
contratados temporariamente
no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos
contratados temporários
; II) condenação do Requerido ao pagamento referente ao
1/
3 (um terço) de férias; dos valores referentes ao
13o salários
com base na remuneração integral e, o depósito do
FGTS
.
Desse modo, inclua-se em pauta novamente.
Intimem-se.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora